Tribunal: TJPA
Processo: 0005067-41.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME OCORRIDO ANTES DA REFORMA DE 2018) E FALSA IDENTIDADE - ART. 157, § 2°, I E ART. 307 TODOS DO CPB ? PRELIMINAR ? NULIDADE POR VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU, QUE IGNOROU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP ? INOCORRÊNCIA ? IRREGULARIDADES EVENTUALMENTE OCORRIDAS NO RITO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, NÃO SÃO PASSIVEIS DE NULIDADE - CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS PROCESSUAIS ? PEDAGOGIA DO ART. 564 DO CPP ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA ? MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA DO ACUSADO AOS EVENTOS PENAIS CENSURÁVEIS ? RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS, 04 MESES E 40 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CRIME DE ROUBO E 03 MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE ? DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - O réu foi reconhecido pessoalmente, em sede policial, pela vítima, sendo confirmado em Juizo, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no ato de reconhecimento do acusado,até porque a disposição do art. 226 do CPP constitui mera orientação a ser tomada. - STJ: "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legitimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal;II - Preliminar de mérito rejeitada;MÉRITOI - A jurisprudência hodierna é pacífica no sentido que, para a incidência da majorante, é desnecessária a ocorrência da apreensão e posterior perícia da arma de fogo se comprovada a sua utilização na prática criminosa por outros meios de prova. Se as declarações da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, demonstram firmemente que a conduta delituosa do agente ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, não há como ser decotada da condenação a majorante prevista no inciso I do § 2°, do art. 157, do Código Penal; II - Acerca do crime de falsa identidade, a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, se firmou no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 50, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Precedentes do STF; III - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juizo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 40 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2°, I DO CP E 03 MESES DE DETENÇÃO PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADEIV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DA
r
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0005067-41.2017.814.0015. APELANTE: MARCELO CLEBERSON CORREA LIMA APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME OCORRIDO ANTES DA REFORMA DE 2018) E FALSA IDENTIDADE - ART. 157, § 2°, I E ART. 307 TODOS DO CPB --
PRELIMINAR
-- NULIDADE POR VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU, QUE IGNOROU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP -- INOCORRÊNCIA -- IRREGULARIDADES EVENTUALMENTE OCORRIDAS NO RITO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, NÃO SÃO PASSIVEIS DE NULIDADE - CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS PROCESSUAIS -- PEDAGOGIA DO ART. 564 DO CPP -- PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA --
MÉRITO
-- ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIENCIA DE PROVAS -- IMPOSSIBILIDADE -- PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA DO ACUSADO AOS EVENTOS PENAIS CENSURÁVEIS -- RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS, 04 MESES E 40 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CRIME DE ROUBO E 03 MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE -- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - O réu foi reconhecido pessoalmente, em sede policial, pela vítima, sendo confirmado em Juizo, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no ato de reconhecimento do acusado,
até porque a disposição do art. 226 do CPP constitui mera orientação a ser tomada. - STJ: "É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legitimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal;
II - Preliminar de mérito rejeitada;
MÉRITO
I - A jurisprudência hodierna é pacífica no sentido que, para a incidência da majorante, é desnecessária a ocorrência da apreensão e posterior perícia da arma de fogo se comprovada a sua utilização na prática criminosa por outros meios de prova. Se as declarações da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, demonstram firmemente que a conduta delituosa do agente ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, não há como ser decotada da condenação a majorante prevista no inciso I do § 2°, do art. 157, do Código Penal;
II - Acerca do crime de falsa identidade, a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, se firmou no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5
0
, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Precedentes do STF;
III - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juizo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 40 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2°, I DO CP E 03 MESES DE DETENÇÃO PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e, discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgado improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÕMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

MARCELO CLEBERSON CORREA LIMA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2° "h" do CP) E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA POR INFRINGENCIA AO ART. 157, § 2°, I DO CPB E A PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da
2
a
Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A Defesa asseverou de forma preliminar, a nulidade das provas da fase inquisitorial, sob o argumento de ilegalidade no reconhecimento do apelante pela vitima, diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Noutro ponto, pugnou pela absolvição do réu, devido a insuficiência das provas, não seriam causa para uma condenação. Neste sentido, a defesa tentou demonstrar que a palavra da vitima e o testemunho dos policiais militares que participaram da prisão do réu seriam frágeis para sustentar os termos constantes na denúncia e consequentemente não teriam o condão de embasar o decreto condenatório.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
À revisão.
É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE
JULGAMENTO VIRTUAL.
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Consta da peça acusatória de fl. 02/04 que, no dia
21 de abril último,
a vítima
Antônio Souza,
encontrava-se trafegando em sua motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, cor prata, placa JVJ-3407, pela
Travessa Floriano Salinas, bairro Santa Lídia, neste Município,
ocasião em que foi surpreendida pelo acusado, o qual mediante grave ameaça com o emprego de arma de caseira, subtraiu o veículo.

Em seguida, o acusado se dirigiu a um quarto localizado na
Rua Minetvina Afonso de Barros, Bairro Jaderiâdia, nesta cidade.
Ato contínuo, populares informaram à Policia Militar a atitude suspeita do acusado, que se dirigiu ao endereço e localizou o denunciado em posse da motocicleta subtraida, prendendo-o em flagrante.

Perante a autoridade policial, o denunciado apresentou falsa identidade em nome de
Marcelo Cordeiro de Souza.

Devidamente processado o réu
MARCELO CLEBERSON CORREA LIMA foi condenado a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2° ¿h¿ do CP) E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA POR INFRINGENCIA AO ART. 157, § 2°, I DO CPB E A PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE,
inconformado
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juizo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS TESES DEFENSIVAS

A Defesa asseverou de forma preliminar, a nulidade das provas da fase inquisitorial, sob o argumento de ilegalidade no reconhecimento do apelante pela vitima, diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Noutro ponto, pugnou pela absolvição do réu, devido a insuficiência das provas, não seriam causa para uma condenação. Neste sentido, a defesa tentou demonstrar que a palavra da vitima e o testemunho dos policiais militares que participaram da prisão do réu seriam frágeis para sustentar os termos constantes na denúncia e consequentemente não teriam o condão de embasar o decreto condenatório.

PRELIMINAR

In casu,
ocorre que, inexiste nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, por ele não ter sido
"descrito previamente ou colocado ao lado de outras pessoas para que, então, a vitima pudesse apontá-lo".
Isto porque as normas insculpidas no art. 226 do CPP não são imprescindíveis ao procedimento de reconhecimento do réu, tratando-se de uma mera recomendação realizada pela lei processual penal, não implicando, por isso, nulidade das provas ou do procedimento de apuração do delito.

Ademais, a sentença está calcada em outras provas, as quais seriam capazes de atestar o reconhecimento do recorrente como sendo autor do delito, não se verificando qualquer prejuízo para a defesa, vejamos:

A vitima, teria reconhecido o acusado como sendo a pessoa que o abordou na data dos fatos (fl. 91):
"Que realizou a prisão do acusado atrás do Jaderlândia, no Mercado Municipal Que o acusado falou que a moto era dele e tinha comprado, mas
a
placa constava com registro de roubo. Que a vitima reconheceu Marcelo
e
a moto. Que a arma não foi localizada com ele. Que a vítima o viu no xadrez da viatura e falou que o acusado o roubou"
(Declarações da testemunha
Almir Souza Rodrigues -
midia de fl. 93).

No tocante a questão preliminar arguida, o réu foi reconhecido pessoalmente, em sede policial, pela vítima, sendo confirmado em Juizo, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no ato de reconhecimento do acusado, até porque a disposição do art. 226 do CPP constitui mera orientação a ser tomada. - STJ: "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legitimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N°00185451620158152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, j. em 28-02-2019).

Nesse passo, diante dos argumentos esposados, de rigor rejeitar a questão preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO

Quanto a autoria delitiva, cediço afastar qualquer dúvidas sobre a responsabilidade do acusado no evento, de acordo com o que se depreende das provas carreadas aos autos, principalmente das provas orais produzidas através dos relatos da vítima
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
(f1.07) e as testemunhas
PAULO CÉSAR COSTA DA SILVA
(f1.04),
ALMIR SOUZA RODRIGUES (fl. 05),
tornam a autoria delitiva .do acusado, induvidosa. A vítima por sua vez teria declarado:
"Que sua moto foi roubada e era uma Titan 2008. Que ele pediu os bens, caso o depoente não desse iria atirar Que o fato ocorreu por volta de 19119h30. Que o acusado pulou em frente a moto com a arma na mão e mandou parar Que o depoente ficou olhando para o acusado. Que ele mandou descer da moto porque iria atirar que ligou para seu amigo policial e ele informou a outras viaturas. Que localizaram o acusado na Jaderlândia. Que o acusado estava na viatura e o reconheceu. Que os policiais não disseram se apreenderam a arma de fogo. Que ele estava sozinho e com a cara limpa. Que ele não o agrediu, só ameaçou. Que recuperou sua moto. Que ele foi preso por volta de 06h30. Que ele estava se drogando em uma casa e os policiais viram a moto"(midia
de fl. 93).
Nesse sentido:
PENAL - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS - PROVAS DA AUTORIA - RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA. I.
EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE, QUANDO CONSONANTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
II. A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA, CORROBORADA PELO FORMAL RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, É ELEMENTO PROBATÓRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. III. O QUANTUM DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVE OBSERVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE, BEM COMO COMPATIBILIZAR-SE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20120610058902 DF 0005726-48.2012.8.07.0006, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 13/06/2013, 1
3
Turma Criminal).

A testemunha PAULO CESAR COSTA DA SILVA teria relatado:
Que o acusado foi preso atrás do Mercado Municipal. Que receberam uma informação, via NIOP, na data anterior comunicando o roubo de uma moto. Que realizaram diligências tentando recuperar a moto do cidadão. Que na manhã do outro dia receberam um comunicado que um rapaz estava com a moto atrás do Mercado. Que o acusado estava em uma sala consumindo drogas. Que ele estava bem agitado. Que consultaram e constataram que a moto era roubada. Que a vitima o reconheceu como autor da situação. Que não localizaram arma de fogo. Que ele só falou que a moto não era dele e que era emprestada. Que ele deu primeiro o nome de Marcelo e outro nome. Que isso ocorreu na delegacia. Que ele não mostrou documento com o nome falso. Que a vitima não teve dúvida acerca da autoria. Que segundo a vítima ele utilizava uma arma caseira" (fl. 93).

Por fim temos as declarações da testemunha ALMIR SOUZA RODRIGUES, que esclareceu:
"Que realizou a prisão do acusado atrás do mercado. Que a VRT recebeu a informação que um cidadão estava escondendo a moto atrás do Mercado. Que localizaram o local e a moto que ele falou que
a
moto era dele e tinha comprado. Que foram à residência do proprietário
e
ele reconheceu o acusado. Que não foi localizada a arma de fogo"
(fl. 93).

No tocante ao delito de falsa identidade, o Supremo Tribunal Federal -- ao julgar a repercussão geral no RE. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 -- reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5°, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

Vale dizer, o acusado tem o direito de permanecer calado, protegido pelo artigo art. 5
0
, LXIII, da CF/88, mas não possui, entretanto, o direito de mentir a respeito de sua identidade perante a autoridade policial, sob pena de incorrer no crime de uso de documento falso (art. 304, CP) ou de falsa identidade (art. 307, CP).

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juizo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista dos delitos em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pelas práticas criminosas.

O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens e de eximir-se da responsabilidade, usando de identidade. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, além de valer-se do engodo para encobrir os maus antecedentes, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado e de falsa identidade, como descrito pela acusação.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art. 156, do Código Processo Penal, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
MARCELO CLEBERSON CORREA LIMA a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2° "b" do CP) E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA POR INFRINGENCIA AO ART. 157, § 2°, I DO CPB E A PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
decisum
proferido pelo juizo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, o qual adoto em todos os seus fundamentos.
É como voto
Belém, 17 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator